Tribunal: TJMT
Processo: 0002872-69.2002.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002872-69.2002.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELITO MENEGAT - CPF: 014.588.849-53 (APELADO), GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), CELITO MENEGAT - CPF: 014.588.849-53 (APELANTE), GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), NÃO CONHECERAM DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A. E POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O APELO DE CELITO MENEGAT, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEGUNDA FASE – PRIMEIRO RECURSO – INSURGÊNCIA QUANTO À REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 908 DO STJ – APELO NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SEGUNDO RECURSO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO – TESES REJEITADAS – POSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRECEDENTES – REVISÃO DE JUROS CONSTANTES EM CÉDULAS BANCÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 908 DO STJ – RETIFICAÇÃO DO SALDO CREDOR EM RELAÇÃO ÀS CÁRTULAS – ARGUMENTO ACOLHIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ –
PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO – SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- O primeiro Recurso de Apelação ofende ao princípio da dialeticidade, pois na sentença não foi determinada a revisão de qualquer encargo contratual, ao contrário, no
decisum
consta de forma expressa que a análise quanto à regularidade ou não dos encargos contratados extrapola o objeto da prestação de contas. O Banco Apelante sequer tem interesse recursal, uma vez que a tese firmada no REsp. 1.497.831 (Tema 908), pelo STJ, segundo o qual é impossível a revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, foi devidamente observada pelo Julgador
a quo
.

2- Não há falar em ofensa à coisa julgada e/ou preclusão quando, anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à primeira instância para que nova sentença seja proferida, com observância dos preceitos legais, o sentenciante realiza a instrução processual no procedimento de segunda fase da prestação de contas, tomando todas as providências necessárias para a produção de prova pericial nas contas e documentos apresentados e, depois sentencia o feito.

3- No julgamento do REsp. 1.497.831 (Tema 908), o STJ firmou a tese de que é impossível a revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas.

4- É assente a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que mesmo em se tratando de ação de prestação de contas os juros de mora incidem a partir da citação.

5- Ao homologar os cálculos apresentados pelo perito, o Julgador singular levou em consideração o valor apurado antes da retificação do resultado pelo e
xpert
. Sentença reformada neste capítulo, tão somente para retificar o saldo credor em favor do Autor em relação aos cheques.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0002872-69.2002.8.11.0055

São 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pelo
Banco do Brasil S.A.
e por
Celito Menegat
, e em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da Ação de Prestação de Contas ajuizada pelo segundo Apelante.

O Magistrado julgou boas as contas elaboradas pelo Perito, declarou o saldo de R$ 216.891,36 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos) em favor do Autor/Apelante, atualizado na data da citação, em relação aos cheques, tarifas e movimentações lançadas e realizadas em sua conta corrente sem a devida identificação/comprovação; de conseguinte, condenou o Banco Apelante ao pagamento desse saldo corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios a partir da citação, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil S.A. alega que o Apelado utiliza da Ação de Prestação de Contas para revisão de cláusulas contratuais e, por ser vedado, requer a extinção do feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, com fundamento na tese firmada no julgamento do REsp. 1.497.831 (Tema 908), sob a sistemática dos repetitivos.

O Apelante Celito Menegat, por sua vez, argumenta que a sentença contraria o Acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o 131357/2014, transitado em julgado em 14/06/2016, de modo que, no seu entender, houve ofensa aos artigos 502, 503, 505 e 507, todos do CPC.

Assevera que, em havendo decisão anterior, seja do Juízo do primeiro grau, quanto à prestação de contas apresentada pelo Recorrente, seja desta Corte, a respeito dos critérios a serem observados para apuração do
quantum
devido, é caso de observância rigorosa ao que foi definitivamente decidido, sob pena de violação do artigo 505 do CPC.

Assim, requer seja reconhecida a violação à coisa julgada, desconsiderada a perícia realizada nos autos, e determinada, apenas, a atualização dos valores constantes da planilha de fls. 793/801.

De outro norte, sustenta que, na petição inicial, incluiu o pedido de prestação de contas com relação aos juros praticados nos financiamentos fornecidos pelo Recorrido. Assim, no seu entender, se a questão dos juros é objeto da prestação de contas, verificado o excesso e ilegalidade da cobrança, o tema pode ser objeto de condenação.

Assevera que a decisão da primeira fase da Ação de Prestação de Contas, já transitada em julgado, determinou a prestação de contas conforme os pedidos da inicial que, por sua vez, contemplavam a taxa de juros aplicada.

Aduz que a cobrança de juros acima de 12% (doze por cento) ao mês nas Cédulas deve ser reconhecida como indevida e, por isso, passíveis de restituição.

Em relação aos cheques, insiste que não poderia ser objeto de análise porque foi juntado depois de encerrada a primeira fase da Ação de Prestação de Contas; contudo, caso esse não seja o entendimento, alega que a sentença deve ser reformada porque após apresentação de laudo pelo assistente técnico do Recorrente, o Perito reconheceu que, na verdade, em relação aos cheques mencionados na tabela A do Laudo Pericial, o valor é de R$ 3.333,02 (três mil, trezentos e trinta e três reais e dois centavos); logo, alega que a sentença deve ser reformada.

Também argumenta que os juros de mora devem incidir a partir de cada débito e não da citação, uma vez que se trata de obrigação positiva e líquida, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

Contrarrazões de Celito Menegat no Id. 106467966, em que alega violação ao princípio da dialeticidade recursal; no mérito, rechaça os fundamentos do Apelo e pugna pelo seu desprovimento.

O Banco do Brasil S.A. também apresentou contrarrazões (Id. 106467966), em que almeja o desprovimento do Recurso interposto pelo Autor da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tanto o Autor, Celito Menegat, quanto o Requerido, Banco do Brasil S.A., recorrem da sentença proferida na segunda fase desta Ação de Prestação de Contas.

Para melhor compreensão das insurgências recursais, registro que a Ação foi ajuizada em 29/09/2002 e, na petição inicial, o Autor alegou que desde 1992 mantinha conta corrente no Banco do Brasil S.A., que lançava cobranças sem especificar a origem ou a finalidade.

Alegou que um incêndio destruiu os documentos relacionados à movimentação bancária; que tentou ter acesso aos extratos da conta gráfica, cópia dos contratos, e a prestação de contas extrajudicialmente; todavia, não logrou êxito.

Argumentou que é necessária a apresentação do extrato da conta gráfica dos contratos de financiamentos e das contas corrente e garantia, haja vista que constitui do espelho dos lançamentos, onde são especificadas a origem, autorização ou não, taxa de juros cobrada etc.

Asseverou que o Banco não pode lançar débitos em sua conta sem seu consentimento e sem especificação, bem como não pode cobrar juros superiores aos legais, previstos no Código Civil.

Afirmou ter o direito de ver apurado o saldo verdadeiro da sua conta, relativo ao período compreendido entre janeiro de 1992 até o ajuizamento da demanda.

Ao final, requereu a apresentação das
“contas relativas às contas corrente, conta garantida e contratos de financiamentos”
, além de pedir a exibição das
“vias originais dos contratos”
e de
“todos os extratos da conta corrente e das contas gráficas correspondentes aos financiamentos e aos contratos de cheque especial.”

Em fevereiro de 2008, foi proferida a sentença da primeira fase do procedimento, que acolheu o pedido do correntista e condenou o Banco do Brasil S.A. a prestar as contas conforme o pedido inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de não lhe ser lícito impugnar aquelas apresentadas pelo Autor, bem como inverteu o ônus da prova, e condenou a instituição financeira a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais).

O Autor interpôs Recurso de Apelação objetivando a majoração da verba honorária. O Apelo foi protocolizado sob o n.o 85234/2008, distribuído para a Quarta Câmara Cível sob a relatoria do Desembargador Márcio Vidal e, conforme se extrai da Pág. 160 do Id. 106469859, em 06/10/2008, o Órgão Julgador, à unanimidade, proveu o Recurso, majorando a verba honorária para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Os autos retornaram ao Juízo de origem e deu-se início a segunda fase da Ação de Prestação de Contas. O Autor prestou contas e, instado a se manifestar, o Banco do Brasil S.A., concordou com o cálculo apresentado pelo Requerente.

De conseguinte, a Juíza singular homologou a prestação de contas, e manteve as custas e honorários conforme arbitrados por este Tribunal, no julgamento do RAC 85234/2008.

O Sr. Celito Menegat recorreu da sentença. No Recurso de Apelação n.o 131357/2014, alegou que a Julgadora singular deixou de declarar a existência de saldo credor e de condenar o Banco do Brasil S.A. à devolução dos valores debitados indevidamente da sua conta corrente.

Também argumentou que se aquela sentença fosse mantida, não poderia ser executada, já que era ilíquida e não atingiria a finalidade prevista no artigo 918 do Código de Processo Civil; alegou que deveria ser declarada a inexistência de relação jurídica em relação aos contratos que não foram juntados pela instituição financeira e, por fim, insurgiu-se quanto aos honorários advocatícios.

Em 07/10/2015, o Recurso foi julgado por esta Segunda Câmara que, por maioria, vencida esta Relatora, desproveu o Apelo e extinguiu a Ação sem resolução do mérito, nos termos do voto da Vogal – Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, que foi designada Redatora da seguinte Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS — CORRENTISTA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA — POSTULAÇÃO GENÉRICA E COM INTUITO DE REVISAR CLÁSULAS CONTRATUAIS — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO — EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ART. 267,1V, DO CPC — RECURSO DESPROVIDO. "A ação de prestação de contas não é a via adequada para deduzir pretensão de revisão de encargos de contratos bancários, uma vez que, para tanto, deve ser ajuizada ação ordinária, cumulada com eventual repetição do indébito" (STJ, 4a Turma, EDcl no AgRg no REsp 1142079/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/05/2013).

Contudo
, o Autor opôs Recurso de Embargos de Declaração (n.o 155664/2015) e, conforme se observa das páginas 13/18, do Id. 106467963, em 20/04/2016, este Órgão julgador, nos termos do voto da Redatora Designada – Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, acolheu os Embargos de Declaração, concedeu-lhes efeitos infringentes, reformou o Acórdão anterior e declarou nula a sentença recorrida, determinando a baixa dos autos ao Juízo singular para que nova sentença fosse proferida, com observância dos preceitos legais.

Eis o teor da ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VICIO CONSTATADO - EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO - SENTENÇA QUE NÃO APONTA SALDO EXISTENTE - ATO DECISÓRIO NULO - ACÓRDÃO REFORMADO. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado. É nula a sentença que, na segunda fase de ação de prestação de contas, deixa de indicar se há saldo credor em favor de alguma das partes, visto que proferida em inobservância aos preceitos legais.

Com o trânsito em julgado (em 14/06/2016), os autos baixaram à origem.

O Autor/Apelante requereu o cumprimento do Acórdão proferido nos Embargos de Declaração, com a consequente remessa dos autos ao Contador Judicial para apuração do saldo credor em seu favor, bem como que o Contador Judicial considerasse o saldo positivo existente na conta corrente na data de 01/07/94, devidamente corrigido e com juros de mora, para a devida restituição.

O Banco do Brasil S.A. não se manifestou.

O Contador Judicial, por sua vez, informou que os documentos não eram suficientes para a liquidação, já que a prestação de contas
“versa sobre conta corrente e todos os contratos de financiamento firmados entre as partes”
, de modo que as contas deveriam ser apresentadas
“com colunas distintas para créditos e débitos, com a descrição discriminada de cada uma das parcelas da conta e da data do recebimento ou do pagamento”
, bem como
“acompanhada dos documentos comprobatórios dos créditos e débitos
”.

Ainda ressalvou que a Prestação de Contas deveria
“ser realizada na forma Contábil ou Mercantil”
, pois não se tratava
“de simples cálculos aritméticos
”, motivo pelo qual o tempo de realização superaria
“inúmeros dias de trabalho e cálculos diversos”
, assim, declinou que o Julgador designasse Perícia Técnica especializada.

As partes foram intimadas para manifestar quanto ao teor das informações prestadas pelo Contador Judicial, e o Autor/Apelante alegou que não era necessária a realização de perícia judicial, pois bastava a realização de simples cálculo aritmético, de modo que nada obstava à prolação de sentença para que, na fase de cumprimento, fossem apresentados os valores que lhes são devidos.

Logo, requereu a prolação da sentença, julgando boas as contas por ele apresentadas e determinando a restituição dos valores sem origem comprovada.

O Banco do Brasil S.A. nada requereu.

O Julgador singular determinou que o Autor/Apelante apresentasse suas contas na forma contábil, ou seja, que não constasse apenas a apuração dos lançamentos que reputava indevidos, e sim a evolução de todos os lançamentos com a exclusão dos indevidos e, para tanto, concedeu-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias.

O Sr. Celito Menegat apresentou as contas na forma contábil, requereu fossem declaradas boas as contas por ele apresentadas e, de conseguinte, o saldo credor em seu favor.

O Banco do Brasil S.A. alegou que as planilhas apresentadas apenas reproduziam cheques emitidos e tarifas cobradas, que não havia qualquer demonstração de cobrança por serviço não prestado (no caso das tarifas) ou cheques que não tivessem sido regularmente emitidos pelo Autor. Assim, requereu a designação de prova pericial, mediante a nomeação de
expert
, bem como o deferimento do pedido para elaboração de quesitos e indicação de assistente técnico.

O Julgador oportunizou ao Autor/Apelante substituir o documento de fl. 1087 (cópia da relação de fl. 1089 que se referem às tarifas bancárias e cobrança de juros de operações financeiras não identificadas), e juntar a relação de cheques impugnados, bem como, concedeu o prazo de 100 (cem) dias para que o Banco do Brasil S.A. juntasse cópia das cártulas impugnadas e dos contratos atinentes às operações financeiras que ensejaram as cobranças das fls. 1089.

O Requerente/Apelante juntou novamente o Laudo, substituindo a fl. 1087 pela relação de cheques constantes nos extratos e, também, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (n.o 1008314-42.2017.8.11.0000), alegando que não cabe nova abertura de prestação de contas com oportunidade de exibição da cópia microfilmada das cártulas impugnadas e dos contratos referentes às operações financeiras que ensejaram a ação de origem, uma vez que a sentença transitou em julgado no ano de 2014, após a interposição da Apelação n.o 131357/2014, operando-se a preclusão.

O Agravo de Instrumento não foi conhecido diante da inadequação da via eleita, porque o
decisum
recorrido não integra o rol do artigo 1.015 do CPC. A decisão monocrática foi mantida por este Colegiado depois da interposição de Recurso de Agravo Interno pelo Autor/Apelante.

Apresentadas as cópias microfilmadas das cártulas pelo Banco do Brasil S.A., o Autor/Apelante manifestou no sentido de que houve ofensa à coisa julgada; que a microfilmagem dos cheques não poderia ser considerada documento novo e, caso afastadas as teses, que a instituição financeira fosse condenada a restituir os valores constantes da planilha por ele apresentada.

Em 26/03/2018, o Julgador
a quo
indeferiu o pedido de homologação dos cálculos apresentados pelo Autor/Apelante, determinou o prosseguimento do feito, com a realização de perícia contábil, ressalvando que, caso o Perito reputasse necessária a apresentação de documento pela instituição financeira, deveria indicá-lo e intimar o Banco para a apresentação, bem como que o e
xpert
deveria se atentar que a prestação de contas deveria seguir a forma contábil da conta corrente do Autor, excluindo-se apenas os descontos que não tiveram comprovação documental ou não decorram de tributos previstos em lei ou tarifas autorizada pelo Banco Central do Brasil, e que os valores cujo lançamento fosse reputado indevido deveriam ser atualizados pelo INPC desde o efetivo desconto, acrescidos de juros legais simples, desde a data da citação, bem como que no laudo deveria constar, inclusive, o saldo credor devido na data da citação e o saldo atual.

A decisão deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1004268-73.2018.8.11.0000 pelo Autor/Apelante, o qual também não foi conhecido em virtude do princípio da taxatividade das decisões interlocutórias, previsto no artigo 1.015, do CPC e, de igual modo, a decisão unipessoal foi ratificada por este Órgão Colegiado, em 01/08/2018.

Somente o Autor/Apelante apresentou quesitos e indicou assistente técnico.

O Laudo e os anexos constam das páginas 4/152 do Id. 106467965.

Quando manifestou sobre o Laudo, o Autor/Apelante reiterou a tese de que é impossível o Banco juntar novos documentos por ofensa à coisa julgada e, de conseguinte, alegou que em relação aos cheques descontados da conta corrente, a perícia tinha que se limitar aos que foram apresentados no início da demanda. Também alegou que os cheques ilegíveis não podem ser considerados para fins de demonstração e teceu argumentos quanto aos juros das cédulas de crédito rural, requerendo a limitação em 12% (doze por cento) ao ano.

O Banco do Brasil S.A. juntou parecer técnico e pediu esclarecimentos ao Perito.

Apresentado o Laudo complementar e concedido prazo para manifestação das partes, a Ação foi sentenciada.

O julgador ressalvou que o dever de prestar contas não implica acolhimento de uma “revisional implícita” que permita a análise e discussão quanto a legalidade de encargos contratados, de modo que a prestação de contas deve se limitar a análise quanto a idoneidade formal dos lançamentos e, caso a parte almeje a revisão de determinado encargo contratado, deve utilizar das vias ordinárias para tanto; logo, afastou da prestação de contas qualquer análise quanto a regularidade, ou não, dos encargos contratados e cobrados.

Quanto aos cheques, homologou os cálculos apresentados pelo Perito, que levaram em consideração tanto as cópias das cártulas juntadas às fls. 115/471, quanto às de fls. 1.193/1304, apurando-se saldo credor em favor do autor, a partir da citação, na importância de R$ 3.035,86 (três mil, trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

No que se refere às movimentações não identificadas, ressalvou que embora haja previsão para a cobrança de serviços bancários, tal fato não permite a instituição financeira realizar o desconto generalizado de “tarifas” sem a correta identificação ou mesmo lançar “transferências autorizadas” sem manter a documentação ou registros que permitam confirmar a existência real da operação questionada e, assim, homologou o laudo pericial, que apurou para a data da citação, o saldo credor de R$ 213.855,50 (duzentos e treze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), em favor do Autor.

Não homologou os cálculos em relação aos encargos financeiros, porque a análise quanto à regularidade ou não dos encargos contratados extrapola o objeto da prestação de contas.

Com esses fundamentos, julgou boas as contas elaboradas pelo
Expert
, declarou o saldo de R$ 216.891,36 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos) atualizado na data da citação, que abrange cheques, tarifas e movimentações lançadas e realizadas na conta corrente do Autor sem a correta identificação/comprovação, condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento desse saldo corrigido pelo INPC e acrescidos de juros moratórios a partir da citação, bem como a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Do Recurso do Banco do Brasil S.A.:

Conforme relatado, a instituição financeira Apelante alega que o Apelado utiliza da Ação de Prestação de Contas para revisão de cláusulas contratuais e, por ser vedado, requer a extinção do feito sem resolução do mérito, diante da inadequação da via eleita, com fundamento na tese firmada no julgamento do REsp. 1.497.831 (Tema 908), sob a sistemática dos repetitivos.

Em contrapartida, o Recorrido suscita preliminar de não conhecimento do Apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob a tese de que o Julgador singular acolheu esse pedido do Banco do Brasil S.A.

De fato, o Recurso de Apelação ofende ao citado princípio (dialeticidade), pois na sentença não foi determinada a revisão de qualquer encargo contratual, ao contrário, no
decisum
consta de forma expressa que a análise quanto à regularidade, ou não, dos encargos contratados extrapola o objeto da prestação de contas.

Assim, se não bastasse a falta de dialeticiade entre o que foi decido e as razões do Apelo, o Banco Apelante sequer tem interesse recursal, uma vez que a tese firmada no REsp. 1.497.831 (Tema 908), pelo STJ, segundo o qual é impossível a revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, foi devidamente observada pelo Julgador
a quo
.

Logo, o Apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A.
não comporta conhecimento
.

Do Recurso de Celito Menegat:

Este Apelante argumenta que a sentença contraria o Acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o 131357/2014, transitado em julgado em 14/06/2016, de modo que, no seu entender, houve ofensa aos artigos 502, 503, 505 e 507, todos do CPC.

Assevera que, em havendo decisão anterior, seja do juízo do primeiro grau com relação à prestação de contas apresentada pelo Recorrente, seja desta Corte a respeito dos critérios a serem observados para apuração do
quantum
devido, é caso de observância rigorosa do que foi definitivamente decidido, sob pena de violação ao artigo 505 do CPC.

Assim, requer seja reconhecida a ofensa à coisa julgada, desconsiderada a perícia realizada nos autos, determinando-se, apenas, a atualização dos valores constantes da planilha de fls. 793/801.

Já foi exposto neste voto, quando relatei o histórico processual, que o Autor/Apelante prestou contas e, instado a se manifestar, o Banco do Brasil S.A. concordou com o cálculo apresentado; de conseguinte, a Juíza singular homologou a prestação de contas.

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs o Recurso de Apelação n.o 131357/2014 que, inicialmente, foi desprovido com a extinção do feito sem resolução do mérito; todavia, no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Apelante, foi concedido efeito modificativo ao Aclaratório, reformado o Acórdão,
declarada nula a sentença
e determinada a baixa dos autos para que nova sentença fosse proferida,
com observância dos preceitos legais.

Ou seja, com a declaração de nulidade da sentença, o processo retomou a marcha processual no momento anterior à prolação daquele
decisum
que havia homologado as contas apresentadas pelo Apelante e, em assim sendo, não há falar em ofensa à coisa julgada e/ou preclusão, pois depois que o Recorrente apresentou as contas, o Julgador poderia determinar o exame pericial, caso entendesse necessário (art. 550, § 6.o, CPC).

Na hipótese, depois que o Contador Judicial informou a impossibilidade da apuração de saldo em favor do Recorrente por meio de simples cálculos aritméticos, porque não foram apresentadas na forma adequada (art. 551, § 2.o, CPC), determinou que o Apelante apresentasse suas contas na forma contábil, ou seja, que não constasse apenas a apuração dos lançamentos que reputava indevidos e sim a evolução de todos os lançamentos com a exclusão dos indevidos.

Nota-se que não houve intimação do Banco Recorrido para impugnar as contas, muito menos desrespeito aos critérios que deveriam ser observados na apuração do
quantum
devido, o que ocorreu foi a dilação probatória na segunda fase do procedimento, com a ordem para exibição de documentos complementares e a produção de prova técnica, a fim de contribuir na apuração judicial das contas.

Quanto a essa possibilidade, oportuna a transcrição da doutrina de Antônio Carlos Marcato:

Expostos os atos componentes da primeira fase do procedimento, passa-se ao exame daqueles que integram a segunda. Condenado o réu a prestar contas e transitada em julgado a sentença, deverá fazê-lo em 48 horas. [...]
Deixando o réu de prestá-las, ao autor caberá prestá-las, no prazo de 10 dias, vedado ao primeiro impugná-las
(art. 915, § 3o, parte final, c.c § 2o, parte final).
Essa vedação não implica, contudo, o acolhimento automático das contas apresentadas pelo autor, pois ao juiz é deferida a possibilidade de determinar a realização de exame pericial contábil, se entender necessário
(art. 915, § 3o, parte final).
(
in
Procedimentos Especiais. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 141-142).

Da lição ressai evidente, portanto, que agiu com acerto o julgador singular, pois anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à primeira instância para que nova decisão fosse proferida
com observância dos preceitos legais,
o Juiz sentenciante promoveu a instrução do procedimento na segunda fase da prestação de contas, tomando todas as providências necessárias para a produção de prova pericial nas contas e documentos apresentados e, depois, sentenciou o feito.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDA FASE. DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU AS CONTAS APRESENTADAS E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O JUÍZO, POR SI SÓ, APURAR QUAIS DOS VALORES APRESENTADOS PELOS LITIGANTES É O CORRETO, PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO A AS CENTENAS DE MILHARES DE REAIS ENVOLVIDOS NA LIDE.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL VOLTADA PARA PRECISA APRECIAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS QUE NÃO ENCONTRA RAZOABILIDADE SEM QUE A DIVERGÊNCIA SEJA ESCLARECIDA POR PROFISSIONAL IDÔNEO E COM CONHECIMENTO TÉCNICO PARA TANTO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AI: 50102243420218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5010224-34.2021.8.24.0000, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 27/05/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR ANTE A INÉRCIA DO RÉU
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE SUBSTRATO DOCUMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NOS MOLDES DO ART. 915, § 3o DO CPC/73. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS A FIM DE QUE O BANCO JUNTE OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA POSTERIOR REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
. I."
É dever do magistrado dirigir a instrução probatória, cabendo a determinação, de ofício, das provas imprescindíveis à apuração, na medida do possível, da verdade substancial
." (TJPR - 15a C.Cível - AC - 1214963-6 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Jucimar Novochadlo - Unânime - - J. 04.06.2014).
Há que se determinar diligências no sentido de que a instituição financeira junte a documentação necessária nos autos, apta a viabilizar a produção de prova pericial
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM CASSAÇÃO DA SENTENÇA SINGULAR.
(TJ-PR - APL: 15606489 PR 1560648-9 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 17/08/2016, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1877 02/09/2016). (sem grifos no original)

Logo, tal qual exposto, não há falar em ofensa à coisa julgada ou que houve preclusão.

Aliás,
“em qualquer momento da instrução probatória, o juízo singular pode apreciar documentos que elucidem a questão, privilegiando-se o princípio da boa-fé processual e do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito”.
(TJ-DF 20180110344195 DF 0003982-96.2013.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/02/2019, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2019 . Pág.: 553/562).

De outro norte, o Apelante alega que, na petição inicial, incluiu o pedido de prestação de contas com relação aos juros praticados nos financiamentos fornecidos pelo Recorrido. Assim, no seu entender, se a questão dos juros é objeto da prestação de contas, verificado o excesso e ilegalidade da cobrança, o tema pode ser objeto de condenação.

Assevera que a decisão da primeira fase da Ação de Prestação de Contas, já transitada em julgado, determinou a prestação de contas conforme os pedidos da inicial que, por sua vez, contemplavam a taxa de juros aplicada.

Aduz que a cobrança de juros acima de 12% (doze por cento) ao mês nas Cédulas deve ser reconhecida como indevida e, por isso, passível de restituição.

Sem maiores delongas, os argumentos não prosperam porque vão de encontro à tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. 1.497.831 (Tema 908), segundo o qual não é possível a revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas.

Em relação aos cheques, afastada a tese de que as cártulas juntadas na segunda fase do procedimento não poderiam ser objeto de análise, o Apelante pugna pela reforma da sentença porque, ao prestar esclarecimentos, o Perito retificou o valor constante na tabela A do Laudo Pericial para R$ 3.333,02 (três mil, trezentos e trinta e três reais e dois centavos).

Neste capítulo, razão lhe assiste pois, de fato, quando prestou esclarecimentos, o Perito reconheceu o equívoco quanto ao lançamento de um dos cheques e, adequando-o, esclareceu que o saldo credor em favor do Apelante, em relação às cártulas, na data da citação, é de R$ 3.333,02 (três mil, trezentos e trinta e três reais e dois centavos).

A retificação consta das pág. 13/14 e 17 do Id. 106467966.

Logo, considerando que na sentença o Juiz homologou os cálculos apresentados pelo Perito, levando em consideração o saldo credor equivocado, de R$ 3.035,86 (três mil, trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), neste tópico deve ser alterado o
decisum
, para constar o valor correto: R$ 3.333,02 (três mil, trezentos e trinta e três reais e dois centavos).

Com essa alteração, o saldo total em favor do Apelante também deve ser retificado, já que: R$ 3.333,02 + R$ 213.855,50 = R$ 217.188,52 (duzentos e dezessete mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

O Apelante ainda argumenta que os juros de mora devem incidir a partir de cada débito e não da citação, uma vez que se trata de obrigação positiva e líquida, nos termos do artigo 397, do Código Civil.

A insurgência não comporta muitos fundamentos para ser rejeitada, porque o entendimento do STJ:

[...] é assente no sentido de que a correção monetária, com amparo na Súmula no 43/STJ, deve incidir desde a efetivação do débito, que ocorre na 2a fase da prestação de contas, quando verificado o montante eventualmente devido, e, nos termos do art. 219 do CPC/73, devem incidir os juros de mora desde a citação, mesmo em se tratando de ação de prestação de contas. Precedentes. 2. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no AREsp: 682850 RJ 2015/0062170-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).

Diante do exposto:

a)
não conheço do Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A.
, por ofensa ao princípio da dialeticidade e falta de interesse recursal.

b)
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por Celito Menegat
, tão-somente para retificar o valor do saldo em relação aos cheques, amoldando-o ao que foi apurado pelo perito judicial e, como consequência, declarar o saldo total no importe de R$ 217.188,52 (duzentos e dezessete mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

No mais, mantenho hígida a sentença invectivada.

Diante do não conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., é imperiosa a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, conforme determina a orientação do STJ. Assim, majoro a verba honorária para 11% (onze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021